Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-93.1996.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO Há informação nos autos na ata de audiência, fls. 80/81 - ID 8182450, que o advogado beneficiário dos honorários sucumbenciais Dr IVANILDO BARRETO - OAB/DF 1021 teria falecido. A fim de manter a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria e cumprir a sentença de fls. 80/81 - ID 8182450, determino à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros do advogado dos honorários sucumbenciais Dr IVANILDO BARRETO - OAB/DF 1021 , para habilitarem no juízo de origem para levantar a quantia devida ao credor falecido neste precatório, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto